Tribunal: TJMT
Processo: 0019474-86.2014.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ITAÚ UNIBANCO S. A.
AGRAVADO(S):
LIOMAR C. DE MORAIS - ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 19474/2014
Data de Julgamento: 1º-06-2021

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO P/TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ AO APRECIAR RECURSO ESPCIAL - PEDIDO DE ARRESTO “ON LINE” POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DESDE QUE CARACTERIZADA A DIFICULDADE DE ENCONTRAR O DEVIDOR – TENTATIVAS INEXITOSAS – RECURSO PROVIDO.

Devedor não localizado no endereço diligenciado, inclusive por hora certa. Possibilidade de arresto online de ativos financeiros, antes da citação. Exegese dos art. 653 (CPC/73) e 830,§1º CPC/2015.

AGRAVANTE(S):
ITAÚ UNIBANCO S. A.
AGRAVADO(S):
LIOMAR C. DE MORAIS - ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de rejulgamento, por determinação do C.STJ, de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra o acórdão de fls. 105/107-v - TJ/MT, prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 19474/2014, cuja decisão da egrégia Primeira Câmara Cível é a seguinte: “À UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.

A E. Primeira Câmara Cível na sessão realizada em 20/05/2014 julgou referido recurso de Agravo de Instrumento, desprovendo-o de forma unânime (105/107-v). Em face desse acordão o Agravante interpôs recurso especial (fls.114/118).

O Eminente Ministro Raul Araújo deu provimento ao recurso especial, fundamentando que: “entretanto, esta Quarta Turma do STJ já firmou entendimento de que, a medida cautela de arresto de valores pode sim ser deferida, quando o réu não tenha sido encontrado para promover a citação. ” (fls.182-v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o Eminente Ministro Raul Araújo deu provimento ao recurso especial, fundamentando que: “entretanto, esta Quarta Turma do STJ já firmou entendimento de que, a medida cautela de arresto de valores pode sim ser deferida, quando o réu não tenha sido encontrado para promover a citação.” (fls.182-v).

Assim, passo à análise do recurso nos termos em que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O Agravante defende a necessidade de se cassar a decisão agravada, a fim de possibilitar o imediato arresto por meio do Sistema Bacen-Jud.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não, a decisão que indeferiu o arresto on line nas contas do agravado, que ainda não foi citado, nos autos de Execução de Título Extrajudicial.

Nesse sentido, tenho que a decisão não merece qualquer reparo.

Verifica-se das fls. 78/80, que o Exequente/Agravante requereu perante o Juízo singular o arresto através do BACEN-JUD, nas contas bancárias do Executado/Agravado. Além disso, requereu fosse oficiado à junta Comercial, Receita Federal, Cemat, Jucemat, Sanecap e empresas de telefonia, a fim de que forneçam o endereço atualizado dos executados.

O juízo por sua vez prolatou a seguinte decisão (fls.82/83):

“Analisando o petitório de (fls.62/63), no que tange ao arresto de bens via “BacenJud”, hei por bem em indeferir, tendo em vista que os executados não foram citados até a presente data.
(...)
Por fim, defiro apenas e tão somente a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, para que forneça o endereço atualizado dos executados.”

Pois bem.

Em que pese a possibilidade de arresto, nos termos do artigo 653 (CPC/1973), referida medida só deve ser deferida, mormente quando infrutífera a citação da parte devedora, se preenchido os requisitos necessários.

No presente, feito houveram várias tentativas de citação, inclusive por hora certa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – DIFICULDADE EM LOCALIZAR O DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a dificuldade de se localizar o atual paradeiro do executado para citá-lo pessoalmente, é cabível o arresto “online” de ativos financeiros em nome do executado/agravado, como medida assecuratória de utilidade da execução.
(N.U 1015588-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Assim, configurada a dificuldade de citar o executado, resta a possibilitado do arresto online de valores.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1º de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR